Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001430-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), SERVYCON 7 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.271.415/0002-22 (AGRAVADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTDA - CNPJ: 03.285.939/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–

HONORÁRIOS PERICIAIS – PRETENSÃO DE REDUZIR O VALOR HOMOLOGAR PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE
–

NECESSIDADE DE ADEQUAR OS HONORÁRIOS AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O valor dos honorários periciais deve ser reduzido, até para que os custos da prova não militem contra a efetividade do processo e subvertam a satisfação da própria obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS SILVA NASCIMENTO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0004121-21.2016.8.11.0037, ajuizada em face de SERVYCON 7 CONSTRUTORA E SERVI
Ç
OS LTDA e CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTD
A
,
homologou
o valor proposto a título de honorários periciais.

Para tanto,
defende
o agravante, em síntese,
que o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), proposto a título de honorários periciais, não guarda relação de proporcionalidade e razoabilidade com o labor a ser desempenhado,
consubstanciado n
a valoração das cotas da empresa agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação da parte agravante gravita em torno da decisão

que
homologou
o valor proposto a título de honorários periciais
em
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Pois bem.

A respeito d
o
valor dos honorários
periciais
, o Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que o
quantum

deve ser

definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo
e
xpert
.

Ao definir
esse
valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e
da
proporcionalidade, frente à complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Feita
s
essa
s
consideraç
ões
, verifica-se que a perícia tem por objetivo a valoração das cotas sociais da segunda agravada, a empresa
Construtora e Incorporadora Souza e Areia L
tda
.

A avaliação em questão se
dá
em razão do pedido de penhora
de cotas
da referida empresa,
após

tentativas infrutíferas
de satisfação do crédito atrav
és de outros meios, como
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD
e
buscas em cartórios de imóveis.

Da análise dos autos
, observa-se que
o labor a ser desempenhado pelo
expert
está
delimitado

apenas à
análise documental contábil da empresa, com estimativa de 57 horas de trabalho técnico.

Por essa perspectiva de carga de trabalho,
não se justifica
o valor

homologado
pelo juízo de origem, sendo
imperiosa a redução dos
honorários periciais
para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

até para que os custos da prova não

militem contra
a efetividade do processo
e

subvertam
a satisfação da
própria
obrigação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS - VALOR EXORBITANTE - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO - CABIMENTO. 1- Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser digno, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica. 2- Cabível a minoração da quantia exigida a título de honorários periciais quando se mostrar exorbitante e dissonante com relação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inviabilizando a produção da prova técnica. (TJ-MG - AI: 10000200424067004 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor dos honorários do perito para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024